Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELACAO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTACAO DO SERVICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente e consumidora por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do apelado, fornecedor, e objetiva e dispensa a indagação sobre dolo ou culpa, caso em que a inversão do ônus da prova decorre do próprio texto legal (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.
2. No caso, as provas apresentadas não se mostram suficientes a demonstrar a legalidade da contratação, pelo contrário, o conjunto probatório produzido corrobora a tese de fraude, o que impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, nos moldes do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.
3. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
4. Não há como afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas, razão pela qual a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.
5. O desgaste emocional suportado pelo consumidor por conta da imposição de obrigação pecuniária para a qual não concorreu, somado aos abatimentos previdenciários descabidos, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.